Tribunal: TJSP
Processo: 9000044-74.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 9000044-74.2020.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante RHAUAN VEIGA DA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000044-74.2020.8.26.0482 - lauda 2/8
Voto:
23502 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
9000044-74.2020.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
2a Vara das Execuções Criminais
Execução número:
1.116.717
Agravante:
Rhauan Veiga da Silva
Agravado:
Ministério Público
Agravo
em
Execução
Penal

Livramento
condicional Descabimento Falta de mérito do
sentenciado Requisito subjetivo não preenchido
Ausência de demonstração inequívoca de condições
para a concessão da promoção pleiteada

Reconhecimento Sentenciado que cumpre pena no
regime fechado Liberdade que deve ser galgada
gradativamente, possibilitando a assimilação do
processo de reeducação penal em cada fase da
execução Mérito, ademais, que também deve ser
avaliado no regime anterior Precedentes Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que deferiu a progressão ao regime
semiaberto, e indeferiu o pedido de livramento condicional ao
sentenciado Rhauan Veiga da Silva (fls. 35).
O sentenciado recorre, alegando o
preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do livramento
condicional, e a desnecessidade de prévia progressão de regime (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000044-74.2020.8.26.0482 - lauda 3/8
38vo/40).
O recurso foi contrariado (fls. 42/47),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 48) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 53/58).
É o relatório.
O reclamo é improcedente.
O agravante está cumprindo pena total
de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime
fechado, por ter sido condenado pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para o tráfico, com termo final de
cumprimento da expiação punitiva, atualmente previsto para o dia 06 de
fevereiro de 2025 (fls. 19/21).
O livramento condicional, derradeira
fase do sistema penitenciário progressivo, encerra a concessão de uma
espécie de liberdade provisória, anterior à definitiva e antes do termo
final da privativa de liberdade, “...representando um estimulante para o
condenado que vê a possibilidade de sair da prisão antes do termo
marcado na sentença, ao mesmo tempo em que é um freio que deixa
entrever a revogação do benefício concedido se faltar ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000044-74.2020.8.26.0482 - lauda 4/8
das obrigações que lhe são impostas” (in “Execução Penal”, de Julio
Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a edição, 2017, pág. 130), contribuindo
para melhorar as condições de reinserção social do apenado.
A concessão do livramento condicional
aos sentenciados em geral está atrelada ao adimplemento de
condicionantes de natureza objetiva e subjetiva, com o acréscimo,
relativamente ao condenado por crime cometido com violência física ou
grave ameaça à pessoa, de requisito específico vinculado à constatação da
existência de condições pessoais que façam presumir que o liberado não
delinquirá novamente.
Estes, no que aqui importa, os requisitos
comuns: (a) qualidade e quantidade da pena (privativa de liberdade igual
ou superior a dois anos); (b) cumprimento de parte da pena (1/3 se o
condenação não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes ou 1/2 se for reincidente em crime doloso); (c)
comportamento satisfatório (durante a execução da pena), desempenho
(no trabalho que lhe foi atribuído) e aptidão (para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto); (d) reparação do dano, salvo
impossibilidade de fazê-lo; e (e) cumprimento de parte da pena (mais de
2/3, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado
não for reincidente específico em crimes dessa natureza).
Há, ainda, o seguinte requisito específico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000044-74.2020.8.26.0482 - lauda 5/8
(a) improbabilidade de reincidência (constatação de condições pessoais
que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir).
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
com a redação dada pela Lei no 10.792/03, estabelece que:
“Art. 112 A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão
de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos
previstos nas normas vigentes.”
O requisito alusivo ao cumprimento de
tempo mínimo da reprimenda para a concessão do livramento condicional
está adimplido, mas o subjetivo não se mostra evidenciado.
De fato, o livramento condicional por se
tratar de benefício de maior amplitude, se defrontado com o regime
aberto, pressupõe ter havido reajustamento social do condenado, até
como indício de que não voltará a reiterar o comportamento criminoso, o
que, ao menos por ora, não é o caso dos autos.
Não se desconhece a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000044-74.2020.8.26.0482 - lauda 6/8
atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 18), no
entanto, certo é que o agravante não demonstra reunir condições
inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem decidido
monocraticamente.
A respeitável decisão agravada deferiu a
progressão ao regime semiaberto, e indeferiu o livramento condicional
pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, porquanto “...o
sentenciado possui histórico desfavorável à imediata liberdade, ainda que
condicional, tratando-se de crime grave e natureza equiparada a
hedionda, além de associação para o tráfico, bem como cometimento de
falta grave em 24/10/2017, recomendável o postulante passar
primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá
absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato
livramento” (fls. 35).
Como bem ponderado pelo ilustre
preopinante, trata-se “...de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo
do crime e nociva à sociedade. Como se não bastasse, o reeducando
praticou falta disciplinar, de natureza grave, perpetrada em
24/10/2017 (abandono), numa nítida demonstração de que não se
encontra engajado no processo de reeducação penal que lhe está
sendo aplicado...”, concluindo que, “...dificilmente se adaptará às
exigências ínsitas de um condenado, em livramento condicional” (fls.
43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000044-74.2020.8.26.0482 - lauda 7/8
De fato, conforme se depreende do
boletim informativo, o reeducando abandonou a expiação punitiva em 24
de outubro de 2017, e foi recapturado em 26 de novembro de 2017
infringindo o artigo 28, da Lei Antidrogas, sendo condenado em 18 de
junho de 2018 (fls. 19/21).
Ademais, a concessão do benefício do
livramento condicional configuraria verdadeira progressão por salto (do
fechado para a liberdade praticamente completa), o que é vedado em
nosso ordenamento.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Livramento condicional

Descabimento Falta de mérito do sentenciado Requisito
subjetivo não preenchido
Ausência de demonstração
inequívoca de condições para a concessão da promoção
pleiteada Reconhecimento Sentenciado que cumpre pena
no regime fechado
Liberdade que deve ser galgada
gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de
reeducação penal em cada fase da execução
Mérito,
ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior
Precedentes Decisão mantida Agravo desprovido.” (5a
Câmara de Direito Criminal, AE no 9000286-27.2019.8.26.0269,
DJ 28.08.2019)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000044-74.2020.8.26.0482 - lauda 8/8
“Agravo em Execução Penal - Livramento condicional Pleito
de concessão do benefício - Impossibilidade - Requisito
subjetivo não preenchido Sentenciado que cumpre pena em
regime fechado Progressão ao regime intermediário sustada,
ante a prática de falta disciplinar de natureza grave logo
após a obtenção do benefício Liberdade que deve ser
alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo
de reeducação penal atinente a cada regime prisional -
Necessidade de avaliação do mérito do agravante no regime
intermediário - Vedação à progressão 'per saltum'. Agravo
não provido, com recomendação” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 7013187-09.2016.8.26.0482, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 23.03.2017)
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso da periculosidade do condenado, forçoso o reconhecimento
de que não tem cabimento a outorga do benefício de extenso espectro
liberatório.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)